Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos por AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA contra a r. decisão exarada no ID 72135793, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, referente ao preparo recursal, formulado pelo embargante na apelação cível por ele interposta e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Nas razões ofertadas sob o ID 72237615, o embargante afirma que o r. decisum recorrido padece de omissão, uma vez que não teriam sido analisados documentos comprobatórios de sua renda, os quais demonstrariam a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e da sua família. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja concedida a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de omissão no julgado. No entanto, a despeito do esforço argumentativo empreendido pelo embargante, não se observa presente qualquer razão jurídica apta a justificar a modificação do entendimento firmado por esta Relatoria na r. decisão recorrida. Transcrevo, por oportuno, trecho dos fundamentos da r. decisão objeto dos aclaratórios em apreço: De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Nesse viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso em apreço, depreende-se do extrato de ID 71630601 que o apelante, a despeito de alegar hipossuficiência financeira, é servidor público efetivo do GDF, auferindo mensalmente o valor bruto de R$ 6.496,00 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais), conforme contracheque mais recente colacionado aos autos, referente ao mês de novembro de 2024 (ID 71630601 – página 15). A isso, soma-se a análise da procuração de ID 71630589, da qual se extrai a conclusão de que o recorrente é casado e que sua esposa também é servidora pública. O teto referenciado a partir do ato normativo da Defensoria Pública do DF encontra-se, portanto, superado. Dessa forma, verifica-se que, para a realidade brasileira, o apelante aufere renda mensal familiar bruta considerável, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, a egrégia 8a Turma Cível perfilha entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015: Acórdão 1926187, 0729671-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no PJe: 07/10/2024; Acórdão 1925257, 0742156-87.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 09/10/2024; Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que o apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois não restou minimante comprovada a remuneração dos outros componentes de sua família, tampouco que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência. Consigne-se que eventuais dívidas contraídas voluntariamente pelo apelante perante instituições bancárias, assim como outras despesas oriundas da utilização deliberada e autônoma da sua renda com a manutenção dos seus bens, não justificam o deferimento da gratuidade de justiça, tendo em vista que a condição financeira da parte é incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica deduzida. O endividamento decorrente da pactuação contratual, no livre exercício da autonomia da vontade, presume a anuência do devedor acerca do comprometimento de sua remuneração, não podendo ser confundido com a imprevisível possibilidade de custear a sua subsistência, quando esta decorre de despesas não conhecidas. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia 8a Turma Cível, a atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte, consoante os seguintes precedentes: Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024; Acórdão 1800119, 07469808920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Ademais, a previsão contida no §3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, no sentido de que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, consubstancia presunção relativa de veracidade, podendo a declaração de pobreza deduzida pelo requerente ser elidida quando o acervo probatório contido nos autos evidenciar prova em contrário, a apontar condição financeira suficiente para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. No contexto posto nos autos, não é crível que o recorrente não disponha do módico valor relativo ao preparo recursal sem seu sacrifício pessoal ou de seus dependentes, tampouco não tenha recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A contratação de advogado para patrocinar seu interesse no processo reforça esse entendimento, pois estivesse ele em situação de penúria financeira, que o impossibilitasse de obter acesso à justiça, teria buscado a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que presta irrestritamente esse serviço às pessoas que se encontram em situação de hipossuficiência financeira. A propósito, seguem precedentes deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022; Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas,8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Diante da ausência de comprovação da condição de hipossuficiência financeira, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. De fato, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida à parte que demonstrar, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. No caso em apreço, não ficou evidenciada qualquer omissão no pronunciamento judicial embargado, uma vez haver sido explicitado que os elementos constantes aos autos não são suficientes para a concessão da benesse pretendida, sobretudo diante dos documentos mencionados pelo embargante, os quais foram, sim, examinados e, a partir dos quais, foi possível aferir os seus rendimentos. Quanto a este ponto, restou expressamente consignado que o recorrente, além de auferir renda mensal bruta considerável, é casado e que sua esposa, assim como ele, também é servidora pública. Fora consignado, ainda, a ausência de comprovação de que o pagamento das custas poderá comprometer sua subsistência ou que possui outros gastos extraordinários e imprevisíveis, revelando a possibilidade de custear o seu acesso à Justiça. Outrossim, a decisão embargada asseverou que, embora seja possível constatar que o recorrente possui empréstimos voluntariamente contraídos, tal circunstância fática, para fins de análise de hipossuficiência econômica, mostra-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Vislumbra-se que a decisão indeferiu a concessão da benesse por não haver restado comprovada a alegada hipossuficiência financeira, não havendo que se falar, portanto, em omissão na análise dos elementos probatórios constantes aos autos. Ademais, deixando o recorrente de comprovar a hipossuficiência financeira alegada, não há como lhe ser assegurados os benefícios da justiça gratuita, o que torna indispensável o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sob pena de caracterização da deserção. Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Consequentemente, deverá o embargante promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Publique-se.